Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTADA. MAIORIDADE. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DA ALIMENTADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA. ALIMENTOS. IN NATURA. EXCEPCIONALIDE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. Além disso, a pretensão revisional depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, o autor deixou de comprovar a diminuição das despesas da apelada, não havendo se falar em redução dos alimentos, nos termos por ele requerido, porquanto a pretensão à revisão de alimentos demanda a comprovação contundente da modificação das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentado, comparando-se sua atual situação com aquela em que fixada a verba.

4. O pagamento in natura da pensão alimentícia ou de parcela dela, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais, quando não recomendável o pagamento em pecúnia, por exemplo, se comprovada a má-fé na administração dos recursos ou mesmo incapacidade do alimentante para prestá-los em pecúnia, situação na qual não se enquadra o presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.